Tribunal: STF
Processo: HC 225948
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do RHC 149.840/MG, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes de peculato, por 18 vezes (art. 312 do Código Penal), e de integrar organização criminosa (art. 2º, §4º, II, da Lei 12.850/2013). 



    Alegando a ilicitude de todas as provas produzidas em desfavor do acusado por meio das interceptações telefônicas, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso em Habeas Corpus junto ao Superior Tribunal de Justiça, que lhe negou provimento, em acórdão assim ementado: 



    PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PECULATO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. OFENSA AO INCISO II DO ART. 2º DA LEI N. 9.296/1996. DECISÃO QUE AUTORIZOU A MEDIDA SEM QUE SE TIVESSE ADREDE PERQUIRIDO ACERCA DA POSSIBILIDADE DE QUE A PROVA PUDESSE TER SIDO OBTIDA POR OUTROS MEIOS DISPONÍVEIS. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS FÁTICOS POR ESTA CORTE. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. A autorização para interceptação telefônica demanda ordem judicial fundamentada em elementos concretos que justifiquem sua necessidade, bem como afastem a possibilidade de obtenção das provas por outros meios, conforme a legislação de regência. 



    2. No caso, todos os requisitos e critérios legais foram observados, porquanto as instâncias ordinárias demonstraram cabalmente a imprescindibilidade da medida, ainda que tivesse sido tomada ictu oculi, consubstanciado no fato de que o ora recorrente e outros corréus teriam se valido "do acesso aos documentos administrativos para apagar eventuais provas dos crimes cometidos, pelo que, dificilmente, provas documentais serão obtidas". Consignou-se, outrossim, que a prova testemunhal também estaria "comprometida pelo fato de que os supostos autores são pessoas publicamente conhecidas na cidade, com poder de influência e, ao que tudo indica, mantêm contatos criminosos com vários empresários fornecedores que lucram com o desvio do dinheiro público, pelo que não colaboraram com as investigações". 



    3. "Decidindo o Tribunal a quo que a interceptação telefônica estava devidamente pautada por decisão judicial fundamentada e que restou evidenciada a imprescindibilidade da medida porque não havia outros meios disponíveis, não cabe a este Superior Tribunal de Justiça, que não constitui instância revisora, alterar os pressupostos fáticos tomados no julgamento da causa para acolher alegações em sentido contrário." (AgRg no REsp n. 1.690.840/ES, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 29/6/2018.) 



    4. Por fim, consigne-se que a atuação de grupos criminosos organizados, por sua própria complexidade, demanda, não raro, a utilização do instituto da interceptação telefônica para o delineamento mais preciso das funções de cada um de seus membros, bem como para descobrir novas atividades em curso e proceder da forma adequada para a sua desarticulação. 



    5. Recurso ordinário desprovido. 



    Nesta ação, a defesa reitera a ilegalidade nas interceptações telefônicas. Destaca que a deliberação que autoriza a interceptação telefônica carece de motivar a impossibilidade real e concreta de se obter a prova almejada por meios alternativos, sobretudo por ser via mais hostil ao direito dos processados e se situar expressamente como ultima ratio pelo legislador pátrio. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para declarar a nulidade da interceptação telefônica, bem como promover o seu desentranhamento da persecução, por se tratar de meio de prova ilegítimo. Via de consequência, que também sejam declarados nulos e desentranhados todos os atos efetuados e colhidos a partir da referida interceptação telefônica (provas ilícitas/ilegítimas por derivação).



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do inciso XII do artigo 5º da Constituição Federal, a interceptação telefônica dependerá de ordem judicial (cláusula de reserva jurisdicional), que, de acordo com o art. 1º da Lei nº 9.296/1996, deverá ser expedida pelo juiz competente para a ação principal, em decisão devidamente fundamentada que demonstre sua conveniência e indispensabilidade (STF, Pleno, Inq. 2.424, Rel. Min. CEZAR PELUSO, decisão: 26/11/2008; STF, 1ª T., HC 94.028 Rel. Min. CÁMEN LÚCIA, decisão: 22/4/2009; STF, HC 103.418/PE, Rel. Min. DIAS TOFFOLI Informativo STF nº 648; STF, 2ª T., HC 96.056/PE Rel. Min. GILMAR MENDES, decisão: 28/6/2011. No Superior Tribunal de Justiça, conferir: STJ, 5ª T., HC 104.005/RJ Rel. Min. JORGE MUSSI, decisão: 8/11/2011. 



    Não há dúvidas, portanto, de que o afastamento da inviolabilidade constitucional em relação às comunicações telefônicas exige a presença da imprescindibilidade desse meio de prova, pois a citada lei vedou a realização de interceptação de comunicações telefônicas quando não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal ou a prova puder ser feita por outros meios disponíveis (STF, 2ª T. HC 105.527/DF Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/5/11; STF, 1ªT. HC 94.028 Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, decisão: 22/4/2009; STF, Pleno, Inq. 2.424 Rel. Min. CEZAR PELUSO, decisão: 26/11/2008). 



    Sobre o tema, o STJ pontuou a inexistência de nulidade, assentando o seguinte: 



    O Tribunal de origem, acerca da controvérsia, assim consignou (e-STJ fls. 389/392): 



    No caso dos autos, verifica-se que foi instaurado inquérito policial para investigar a suposta prática dos delitos de supressão de documentos, corrupção passiva, organização criminosa e fraude em licitação. O procedimento administrativo foi iniciado mediante portaria, diante do requerimento firmado pelo então Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Bárbara, que, ao assumir o cargo, constatou a ausência de diversos documentos obrigatórios referentes a atividades legislativas e previstos em lei, alguns deles relacionados a controle de quilometragem e combustíveis atinentes a contratos de utilização de veículos. (fl. 140 do documento único do JPe) 



    A autoridade policial representou pela interceptação telefônica, oportunidade em que demonstrou a imprescindibilidade da medida para apuração dos fatos, destacando a existência de indícios da infração penal bem como o fato da prova não poder ser obtida por outros meios. Ressaltou que "para que a presente investigação seja exitosa deve ser apurado de que forma a licitação foi direcionada, como os documentos de prestação de contas foram eliminados e como a organização criminosa agia (e através de quem), o que só será possível através de interceptação telefônica". (fls. 142/144 do documento único do JPe) 



    Após parecer ministerial, a il. Magistrada a quo deferiu a pretensão formulada pela autoridade policial, para autorizar a interceptação nas linhas telefônicas estabelecidas, com o escopo de apurar a autoria delitiva, nos seguintes termos:



     



    "Extrai-se da representação formulada, que a Autoridade Policial pretende vários crimes no âmbito da administração pública, os quais tem resultado em prejuízo de elevada monta aos cofres públicos. Os crimes de supressão de documento público (art. 305 do Código Penal), fraude em licitação (art. 90 da Lei n°8.666193), corrupção (art. 317 do Código Penal) são punidos com reclusão, atendendo, pois a primeira das exigências legais. Quanto aos indícios razoáveis de autoria, entendo-os presentes, pelos contratos de dispensa, inexigibilidade e análises contábeis apresentadas, bem como pelo relato do atual presidente da Câmara Municipal, corroborando o sumiço de vários registros administrativos. Quanto à imprescindibilidade da medida, vê-se que os supostos autores se utilizaram do acesso aos documentos administrativos para apagar eventuais provas dos crimes cometidos, pelo que, dificilmente, provas documentais serão obtidas. Ademais, a prova testemunhal também resta comprometida pelo fato de que os supostos autores são pessoas publicamente conhecidas na cidade, com poder de influência e, ao que tudo indica, mantêm contatos criminosos com vários empresários fornecedores que lucram com o desvio do dinheiro público, pelo que não colaboraram com as investigações. Dessa forma, entendo que a diligência é mesmo imprescindível à elucidação dos crimes, não havendo outros meios disponíveis para a apuração do fato delituoso, de modo que encontram-se preenchidos os requisitos previstos na Lei n." 9.296/96." (fls. 151/154 do documento único do JPe) 



    Insta salientar que a decisão que deferiu a medida cautelar encontra-se devidamente fundamentada e pautada em argumentos concretos, tendo a Juíza primeva apontado, de forma clara e específica, os fundamentos que justificaram o seu deferimento, bem como a presença dos requisitos autorizadores. 



    Isso porque, restou demonstrado a existência de indícios de autoria delitiva acerca da suposta prática de delitos punidos com pena de reclusão, bem como a impossibilidade de produção de provas por outros meios, sobretudo pelas provas documentais e testemunhais, tendo em vista que, tal como apontado no decisum, os acusados se utilizaram do acesso aos documentos para ocultar eventuais crimes cometidos, bem como exerciam grande influência sobre as pessoas da região ante o status social. 



    [...] 



    Assim, verifica-se que a decisão primeva encontra-se devidamente fundamentada e a interceptação telefônica foi deferida em estrita observância aos requisitos legais, tal como previsto na Lei 9.296/96, não havendo que se falar, portanto, em nulidade do ato. (Grifos no original.) 



    Pois bem. A análise do excerto acima colacionado demonstra que o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias se coaduna com a orientação desta Corte. Isso, porque o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é o de que é lícita a autorização para interceptação telefônica quando observados os ditames normativos previstos na Lei n. 9.296/1996 e, dentre eles, o de haver indícios razoáveis da prática de delitos penais punidos com reclusão e não haver possibilidade de a prova ser obtida por outros meios. 



    No caso, como visto acima, todos os requisitos e critérios legais foram observados, porquanto as instâncias ordinárias demonstraram cabalmente a imprescindibilidade da medida, ainda que tivesse sido tomada ictu oculi, consubstanciado no fato de que o ora recorrente e outros corréus teriam se valido "do acesso aos documentos administrativos para apagar eventuais provas dos crimes cometidos, pelo que, dificilmente, provas documentais serão obtidas".



    Consignou-se, outrossim, que a prova testemunhal também estaria "comprometida pelo fato de que os supostos autores são pessoas publicamente conhecidas na cidade, com poder de influência e, ao que tudo indica, mantêm contatos criminosos com vários empresários fornecedores que lucram com o desvio do dinheiro público, pelo que não colaboraram com as investigações". 



    Apontou-se, ainda, a existência os indícios razoáveis de autoria – "contratos de dispensa, inexigibilidade e análises contábeis apresentadas, bem como pelo relato do atual presidente da Câmara Municipal, corroborando o sumiço de vários registros administrativos" –, exigência essa extraída do inciso I do permissivo legal […]. 



    Corroborando do mesmo posicionamento, o Ministério Público Federal, em seu parecer, consigna que "a interceptação telefônica ora questionada foi devidamente fundamentada, com fulcro nos ditames da Lei nº 9.296/96, destacando-se a imprescindibilidade dessa medida como sendo a única capaz de obter, com efetividade, os elementos probatórios necessários para o esclarecimento dos fatos investigados [...]" – e-STJ fl. 751. 



    Nesse sentido: 



    […] 



    Ademais, "é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, em se tratando alegada violação ao art. 2°, II, da Lei n. 9.296/1996, cabe a defesa demonstrar se realmente haviam outros meios de provas disponíveis para a apuração dos fatos ao tempo do requerimento da quebra do sigilo telefônico, o que não ocorreu na espécie" (AgRg no AREsp n. 830.337/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/2/2019, DJe 6/3/2019). 



    Por fim, consigne-se que a atuação de grupos criminosos organizados, por sua própria complexidade, demanda, não raro, a utilização do instituto da interceptação telefônica para o delineamento mais preciso das funções de cada um de seus membros, bem como para descobrir novas atividades em curso e proceder da forma adequada para a sua desarticulação. 



    Nesse sentido: 



    […] 



    Portanto, não merece acolhida a alegação de nulidade.



    Em face de tal quadro, não se verifica o apontado vício. Segundo assentaram as instâncias antecedentes, a decisão que autorizou a realização das interceptações telefônicas apresenta justificativa idônea acerca da necessidade da medida e está fundamentada na representação policial e no parecer ministerial, que explicaram claramente a imprescindibilidade da diligência. Destacou-se, a propósito: “para que a presente investigação seja exitosa deve ser apurado de que forma a licitação foi direcionada, como os documentos de prestação de contas foram eliminados e como a organização criminosa agia (e através de quem), o que só será possível através de interceptação telefônica”. 



    Além disso, o Juízo de origem, ao ressaltar a imprescindibilidade da medida, enfatizou que “os supostos autores se utilizaram do acesso aos documentos administrativos para apagar eventuais provas dos crimes cometidos, pelo que, dificilmente, provas documentais serão obtidas. Ademais, a prova testemunhal também resta comprometida pelo fato de que os supostos autores […] mantêm contatos criminosos com vários empresários fornecedores que lucram com o desvio do dinheiro público, pelo que não colaboraram com as investigações”. 



    Assim, diante da demonstração mínima e razoável de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, especialmente se levada em conta as ações criminosas investigadas, não há como declarar a nulidade da decisão, que está de acordo com o dever de fundamentação exigido pelo art. 93, IX, da CF/1988. Nesse sentido: HC 171.828-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 31/8/2020; HC 120.203-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 4/3/2015. 



    Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 



    Em suma, a conclusão das instâncias precedentes não diverge da orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE, razão pela qual não há que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente